Tribunal: TJES
Processo: 5000102-89.2024.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000102-89.2024.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA
RECORRIDO: ALEXANDRE PORCIUNCULA ELOI e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000102-89.2024.8.08.0003

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA

Advogado do(a) RECORRENTE: OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872

RECORRIDO: ALEXANDRE PORCIUNCULA ELOI, WANDERCEA LOVATTI
Advogados do(a) RECORRIDO: CENY SILVA ESPINDULA - ES23212-A, THAIS TEIXEIRA MOREIRA - ES39776

Recurso Inominado nos autos n°.:

5000102-89.2024.8.08.0003

Recorrente: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA

Recorrido: ALEXANDRE PORCIUNCULA ELOI, WANDERCEA LOVATTI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que foi firmado contrato de compra e venda entre as partes, b) que a parte recorrida solicitou a rescisão contratual c) que não restou comprovada a caracterização dos danos morais d) que a condenação em danos materiais deve-se limitar ao montante referente às parcelas já vencidas.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se restou caracterizado o dano moral, bem como a quantia a ser devolvida em favor da parte recorrida em razão da rescisão contratual entre as partes.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Em primeiro lugar, é de se destacar que a Requerida deu causa exclusivamente ao descumprimento do distrato, de modo que a resolução do contrato e uma faculdade dos Autores, sendo certo também que a revisão de cláusulas abusivas se afigura completamente possível no caso concreto.

Nessa linha de ideias, declara-se a resolução do contrato, sendo que a devolução dos valores pagos deve ser feita de maneira imediata, tanto em relação às parcelas vencidas, quanto vincendas. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CDC. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. CLÁUSULA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO VALORES PAGOS. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA E INTEGRAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. A celebração de forma livre e espontânea do termo de compromisso e do distrato não afasta o interesse de uma das partes em postular sua nulidade ou a abusividade de suas cláusulas e a consequente intervenção judicial, ante a submissão ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Resolvido o contrato, com o retorno ao status quo ante, a devolução das parcelas pagas pelo promitente comprador deve ser integral e imediata. Súmula 543 do STJ. 3. Os juros moratórios, dado que a resolução da avença se realiza a pedido do comprador, devem incidir a partir do trânsito em julgado. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento ao recurso.

(TJ-DF 07092703120208070003 DF 0709270-31.2020.8.07.0003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 02/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sem maiores delongas, e atento ao pedido Autoral, julgo procedente o pedido de rescisão contratual, determinando a devolução em parcela única do valor de R$ 22.008,57 (vinte e dois mil e oito reais e cinquenta e sete centavos), devidamente acrescido de juros desde a citação e correção monetária desde a data do distrato, qual seja 26/04/2022.

DANOS MORAIS

O dano moral também é flagrante no caso concreto, sendo certo que devem ser indenizados os Autores.

Na quantificação do dano moral devem ser considerados os seguintes aspectos: a) que a reparação não faz desaparecer a dor do ofendido, mas substitui um bem jurídico por outro, que arbitrado razoavelmente, possibilita à vítima a obtenção de satisfação equivalente ao que perdeu, sem que isso represente enriquecimento sem causa; b) a situação econômica e posição social das partes; c) a repercussão do dano e d) o caráter educativo da medida.

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte Requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência da conduta inquinada; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autor, com juros e correção a contar do arbitramento, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa das vítimas.

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)